Tribunal: STF
Processo: HC 101432
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-18
Data de publicação: 2010-02-18

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro Relator 
   do Supremo Tribunal Federal. Decisão que indeferiu o 
   desmembramento de inquérito que tramita nesta Suprema Corte. Não 
   cabimento. Precedentes.
1. A jurisprudência desta Casa firmou-se 
   no sentido de não ser cabível o habeas corpus contra decisão de 
   integrante da Corte, na qualidade de Relator.
2. Não houve 
   interposição de agravo regimental para o Plenário desta Corte 
   contra a decisão que indeferiu o desmembramento, optando-se pela 
   via inadequada do habeas corpus.
3. Habeas corpus não 
   conhecido.